Tribunal: STF
Processo: ARE 1392201
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e II e 165 e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Como se verifica, ao regulamentar o art. 20 da Lei Estadual nº 15/461/2005, o Decreto Estadual nº 44.334/2006 passou a exigir dos servidores outros requisitos, extrapolando seu limite regulamentador, ao prever limite temporal para a concessão de promoção por escolaridade adicional, haja vista que a Lei Estadual que disciplina a matéria não fez qualquer tipo de limitação temporal para a obtenção da promoção por escolaridade. Com efeito, o Decreto tem por função a explicação da lei, pormenorizando-a, de modo a possibilitar a sua execução. Contudo, essa função não possibilita a inovação do ordenamento jurídico, sendo-lhe vedada a ampliação ou restrição do seu conteúdo. Segundo se depreende dos dispositivos transcritos, a primeira promoção por escolaridade adicional, benefício voltado para a valorização da formação profissional do servidor, está vinculada ao preenchimento dos requisitos consistentes na demonstração da conclusão do estágio probatório, do efetivo exercício do cargo, da aprovação em avaliação de desempenho individual, da conclusão do curso de pós-graduação até a data da publicação do decreto e da pertinência entre o título apresentado e a natureza e a complexidade das atribuições da respectiva carreira. Além disso, previu-se que a promoção dependeria da aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças e de publicação de resolução ou portaria do dirigente do órgão ou entidade. A meu juízo, o descumprimento das formalidades acima referentes à limitação temporal – veiculadas por normativo de natureza infralegal – não tem o condão de obstaculizar o reconhecimento de um direito do servidor público previsto na legislação de regência. Com efeito, ao estabelecer os mencionados marcos temporais para a conclusão do curso até a data de publicação do decreto, a saber, 26/06/2006, o Poder Executivo criou entrave temporal não previsto no art. 20 da Lei Estadual n.º 15.461/2005, o qual não prevê prazo final para a obtenção da benesse. Ora, sabe-se que, em virtude do princípio da legalidade (CR, art. 5º, inc. II), apenas por meio de lei se pode impor obrigações aos administrados, sendo injurídicas as exigências veiculadas por normativos infralegais, a exemplo dos decretos e das resoluções”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente